Tribunal: STF
Processo: ARE 1553360
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME 

    1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso extraordinário com agravo ante o óbice da Súmula 287/STF.

    2. A parte agravante afirma ter impugnado os fundamentos do ato que inadmitiu o recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão consiste em saber se é possível conhecer do agravo previsto no art. 1.042 do C quando não impugnados especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo excepcional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário (Súmula 287/STF).

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária e determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.